Tribunal: TJBA
Processo: 8062426-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062426-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Advogado(s): ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES, JULIA FRANCA HAMDAN, VICTORIA MOTTA LAGOS SENA GOMES, ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA AGRAVADO: RALPH ANTONIO TOSTA MELLO Advogado(s):ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA, DIANA VILAS BOAS JUCA, LILIANA DE SOUZA BITENCOURT MAIA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.296 DO STJ. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DA OBRIGAÇÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a suspensão de obras no imóvel e o bloqueio de R$ 100.000,00 a título de astreintes por descumprimento de ordem judicial. O embargante alega omissão quanto ao Tema 1.296/STJ e contradição na prova da ciência inequívoca. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no julgamento acerca da higidez da Súmula 410/STJ frente ao Tema 1.296 do STJ; (ii) determinar se o acórdão incorre em contradição lógica ao analisar a ciência inequívoca da parte recorrente. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão quando o julgado fundamenta que a intimação pessoal do devedor (Tema 1.296/STJ) foi devidamente cumprida no momento da citação inicial, sendo desnecessária a renovação da formalidade para decisões que apenas modulam ou majoram a multa originária. 4. A divergência entre a tese da parte e o convencimento do magistrado sobre as provas de ciência do ato processual deve ser combatida via recurso próprio, não servindo os aclaratórios para reexame de provas ou modificação de entendimento jurídico. IV. Dispositivo 6. Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Súmula 410/STJ; Tema Repetitivo 1.296/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.296, REsp 2.023.615/SP, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, j. 20.03.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Embargos de Declaração nº 8062426-23.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA e como embargado RALPH ANTONIO TOSTA MELLO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo na íntegra o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200